Tribunal: STF
Processo: ARE 906642
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-03
Data de publicação: 2015-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Agravo. Recurso protocolado em agência da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). Recebimento da petição recursal no Tribunal competente após exaurido o prazo recursal. Intempestividade. Não qualificação das agências dos Correios como postos de protocolo descentralizados para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores. Precedentes. Regimental não provido.



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a tempestividade do recurso deve ser aferida a partir da data de recebimento da petição recursal no protocolo do Tribunal competente, sendo irrelevante para esse fim a data de sua postagem junto à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT). 



    2. As agências dos Correios não se qualificam como postos de protocolo descentralizados para fins de interposição de recursos para os tribunais superiores (ARE nº 694.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 15/4/13). 



    3. Agravo regimental não provido.